Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-13.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001964-13.2018.8.14.0008

APELANTE: AGUAS DE SAO FRANCISCO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A

APELADO: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00019641320188140008

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO.
AO INDEFERIR A PROVA PERICIAL, O JUIZ SENDO O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE E DEVE AFASTAR AS MEDIDAS DESNECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CPC. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADA A PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS EM RELAÇÃO A EMBARGANTE , IMPÕE-SE A REJEIÇÃO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00019641320188140008

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A, inconformada com o Acórdão nº 3587847.

Diz a embargante que: “Merece reforma a decisão embargada, eis que, como se detalhará mais a frente, dada máxima vênia, afigura-se em seu conteúdo patente vício de omissão, face à absoluta ausência de manifestação desta Relatora acerca do pedido de prova pericial negado em audiência realizada em 28/11/2018. E, em fase recursal, não houve manifestação expressa quanto ao pedido de nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de prova pericial, o que sem dúvida, gerou cerceamento do direito de defesa da Embargante. Ressalte-se que, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da ação, tendo em vista que a qualidade da água pode ser afetada por situações alheias à Embargante, como por exemplo a falta de limpeza na caixa d’água da Embargada”.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00019641320188140008

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Ao indeferir a prova pericial, o Juiz sendo o destinatário da prova, pode e deve afastar as medidas desnecessárias à instrução do feito, nos termos do artigo 370 do CPC. Hipótese em que demonstrada a prescindibilidade da produção de prova pericial para elucidação dos fatos em relação ao Embargante , impõe-se a rejeição da tese de cerceamento de defesa, o que ocorreu no presente caso.

Logo, a realização de prova pericial requerida pela recorrente, in casu, não possuiria o condão de comprovar quaisquer dos fatos alegados pela embargante.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO. I - Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os Embargos de Declaração sejam opostos com o objetivo de prequestionamento, é necessária a atenção aos requisitos do
artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024